Tribunal: TCU
Processo: 015.767/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1422/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de produção administrativa de conhecimento, tendo o feito sido autuado a partir do TC Processo 021.524/2017-3 em face do despacho proferido pelo então Presidente do TCU Raimundo Carreiro para o envio de determinação à Segecex (Peça no 27, item 13) nos seguintes termos: " (...) b) à Segecex que, de posse do estudo realizado pela SGI (peças 25 e 26) e dos demais elementos contidos nestes autos, adote as providências de sua alçada (inclusive, se for o caso, o oferecimento de representação pela Secretaria que indicar), com o objetivo de identificar, analisar e encontrar soluções de controle externo em face da ocorrência de utilização, de forma indevida, do tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, ao amparo da LC no 123/2006, examinando, entre outras medidas que entender cabíveis, a subsunção das condutas de pessoas jurídicas aos procedimentos previstos na Lei no 12.846/2013, especialmente a instauração de processo para apurar a responsabilização administrativa pela prática de atos contra a administração pública, tal como o de "criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo" (art. 5o, inciso IV, alínea "e", da citada lei). " Considerando que, em cumprimento à aludida determinação por intermédio do despacho acostado à Peça 29, a Segecex encaminhou este processo à Selog para analisar as informações inerentes ao presente feito e, no prazo de 30 dias, restituir o feito à Segecex com a devida proposta de ação de controle, informando os seguintes elementos: (i) o esforço e o custo estimado para a realização da ação proposta; e (ii) o impacto, se houver, da inclusão dessa ação no plano diretor em curso, com a indicação de eventuais substituições de trabalhos previamente definidos e o correspondente aumento no estoque de processos de controle externo, além de outros impactos identificados; Considerando que, no seu parecer acostado à Peça 30, a Selog propôs as seguintes ações de controle (com o início previsto para setembro de 2021): " (...) a ) identificar uma amostra de 10 casos, especialmente por materialidade da receita bruta apurada acima do permissivo legal, combinada, se possível, com o número de vitórias da empresa com indícios de fraude no seu enquadramento como ME/EPP, buscando cobrir as 5 hipóteses descritas na peça 25. Para cada um desses 10 itens amostrais, serão autuados processos de representação, para fins de apuração e declaração de inidoneidade das envolvidas, caso as fraudes sejam comprovadas, após o devido processo legal; b) identificar possíveis medidas estruturantes no Sistema Comprasnet, juntamente com o Ministério do Planejamento, visando construir rotinas automáticas que identifiquem, preferencialmente, ainda na fase de cadastramento das propostas as tentativas de fraudes no enquadramento de ME/EPP por licitantes; " Considerando que a Segecex anuiu à referida proposta da Selog, ressaltando à Peça 31 que a metodologia de limitar o universo dos itens na referida fiscalização já teria sido adotada no âmbito do TCU, quando, na proposta de fiscalização da Sefti sob a então relatoria da Ministra Ana Arraes, ficou predefinido que o escopo temporal da auditoria então apreciada no âmbito do TC Processo 015.239/2012-8 seria restringido; Considerando que, na ocasião, foi proferido o despacho à Peça 34, acolhendo as propostas oferecidas pela Selog à Peça 30, com a anuência da Segecex (Peça 31), nos seguintes termos: " (...) a) identificar uma amostra de 10 casos, especialmente por materialidade da receita bruta apurada acima do permissivo legal, combinada, se possível, com o número de vitórias da empresa com indícios de fraude no seu enquadramento como ME/EPP, buscando cobrir as 5 hipóteses descritas na peça 25 [transcritas no item 10 desta instrução]. Para cada um desses 10 itens amostrais, serão autuados processos de representação, para fins de apuração e declaração de inidoneidade das envolvidas, caso as fraudes sejam comprovadas, após o devido processo legal. " Considerando que, após a realização da suscitada análise, a SGI assinalou que a tendência seria de 70% dos casos examinados serem procedentes (sete casos na amostra de dez tenderiam a confirmar a irregularidade); Considerando que esse resultado pode requerer a continuidade das ações nesta representação administrativa a partir da expansão da amostragem realizada, entre outros procedimentos estatísticos e analíticos, em face, por exemplo, de levantamento complementar sobre a participação das ME e EPP nas licitações e contratações públicas federais nos exercícios subsequentes aos originalmente analisados; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado pelo entendimento de o aumento da amostra para a análise em processos específicos de representação poder ocorrer no bojo dos cruzamentos do "Dia D", para a produção de conhecimento por parte da Selog junto ao TC Processo 030.873/2019-3 , com as sugestões de melhorias na metodologia de atuação, salientando que os resultados do "Dia D" podem ser, ainda, encaminhados periodicamente ao Ministério da Economia para possibilitar a adoção de melhorias no Comprasnet-Siasg com vistas a identificar preventivamente as tentativas de burla e de indevida utilização dos benefícios como ME e EPP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente produção administrativa de conhecimento e promover o envio do presente estudo à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) para subsidiar o aprimoramento das fiscalizações sobre o "Dia D" e a adoção da rotina de encaminhamento dos resultados dessa tipologia ao Ministério da Economia, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 015.767/2018-3 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Segecex. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Providências: 1.5.1. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), para ciência e efetiva adoção de todas as providências cabíveis; e 1.5.2. arquivar o presente processo.